Tribunal: TJPA
Processo: 0006587-25.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N°
0006587-25.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE:
WODMERSON LIRA LEAL
(ADV. ROGÉRIO CORREA BORGES - OAB/PA Nº 13795)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 147 E ART. 157,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA EM RELAÇÃO A EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idônea para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo simples narrado na exordial. Ademais, não há que se falar em dúvida em razão da existência ou não de violência ou grave ameaça, uma vez que vítima e testemunha foram uníssonas em afirmar que o acusado
puxou os cabelos e empurrou a ofendida
.
2. Outrossim, é cediço que a
palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27.10.2020 à 05.11.2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0006587-25.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: SANTARÉM/PA
APELANTE:
WODMERSON LIRA LEAL
(ADV. ROGÉRIO CORREA BORGES - OAB/PA Nº 13795)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se Recurso de Apelação Penal interposto por
WODMERSON LIRA LEAL,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/Pa, que impôs a ele a pena de
02 (dois) meses e 10 dias de detenção e 04 (quatro) anos de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 147 e 157,
caput
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 04 de abril de 2017, por volta das 14h, a vítima estava em via pública, quando foi surpreendida pelo acusado que correu atrás dela, lhe abordou por trás, puxou seus cabelos, segurou-lhe pelo pescoço e roubou o celular dela. Em seguida, ele disse ¿que tinha avisado a vítima e que ela era vagabunda¿, momento em que a vítima saiu correndo para se afastar do réu, que subiu em uma motocicleta e evadiu-se.

Informa que no dia 24 de março de 2017, o denunciado enviou mensagens de texto à vítima, com a seguinte ameaça: ¿Já te falei que eu quero é ir preso por tua causa que quando eu sair de lá eu faço é matar tu e tua mãe e teus irmãos (...) tô rezando pra tu ir mesmo, não esquenta não que a medida protetiva ainda vai estar lá¿.

Consta ainda que, a ofendida já havia solicitado anteriormente medidas protetivas em seu favor, mas o réu insistia em descumpri-las, por não aceitar o término do relacionamento.

Em
razões recursais (fls. 70/74)
, o recorrente pugna pela absolvição ante a insuficiência de provas, vez que existe dúvida em relação a violência ou grave ameaça supostamente sofrida.

Em
contrarrazões (fls. 75/80),
o Ministério Público requer seja conhecido e
negado provimento
ao recurso interposto.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É O RELATÓRIO.
VOTO
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA EM RELAÇÃO A EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.

O apelante foi condenado pelo crime de ameaça e roubo simples e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam sua autoria nos crimes descritos na denúncia, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quando ouvida em juízo (fl. 41), a vítima DAIANA APARECIDA DAMASCENO COELHO, narrou com riqueza de detalhes o crime, confira-se:
¿Que desceu do ônibus para levar a filha; Que já estava separada desde o dia 18 de março; Que ela já havia visto ele mais vezes por lá; Que tem duas saídas a rua; Que ela entrou pela rua mendonça, deixou a filha e voltou; Que estava falando ao telefone; Que descendo a mendonça, pra mim não era ele, porque puxou o cabelo e a empurrou, e quase caio, e o acusado saiu com o seu celular; Que aí que ela viu que era ele, porque o acusado não estava na casa dele e estava em uma moto; Que ele desceu da moto, e foi atrás dela, pegou o celular, empurrou e foi; Que o filho da testemunha estuda em um colégio próximo e a testemunha também viu o acusado (...) Que ele falou: eu disse que ia te pegar, vagabunda! (...)¿.

A testemunha, DAVID JUNIOR SOUSA RODRIGUES, testemunha ocular, disse:
¿Que foi deixar o filho na escola este dia e ao deixar ele lá na escola, de carro vinha descendo a mendonça, e que mais ou menos uns 50/100 metros ele começou a presenciar a situação; Que ele estava descendo e a meu ver ele estava querendo roubar a vítima; Que ele não sabia que era namorada; Que viu cenas de agressão, pegando pelo pescoço e pelo cabelo e pegando o celular; Que como ele estava de carro ele fez o contorno para prestar socorro a vítima; Que quando ele estava se aproximando ele avistou um policial sacando a arma para o acusado, mas o mesmo conseguiu fugir (...)¿

Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idônea para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo simples narrado na exordial.

Quanto à
materialidade
do delito, há o Boletim de Ocorrência (fls. 04/15 - IPC).

Ademais, não há que se falar em dúvida em razão da existência ou não de violência ou grave ameaça, uma vez que vítima e testemunha foram uníssonas em afirmar que o acusado
puxou os cabelos e empurrou a ofendida
.

Outrossim, é cediço que a
palavra da vítima
tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova,
mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)¿.
¿
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157,
CAPUT,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
Improcedência. A materialidade do delito encontra-se demonstrada de forma indireta nos autos, conforme depoimentos da vítima, dos policiais militares e testemunhas e ainda pelo reconhecimento judicial, através do qual a ofendida apontou o acusado como sendo autor do roubo, dessa forma,
é uníssona a jurisprudência que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância, mormente quando corroborado com os demais elementos probatórios
. ALTERNATIVAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - Insubsistência. A legislação penal não estabelece a quantidade de aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando-a à discricionariedade do Juiz. A pena base fora aplicada em 04 (quatro) de reclusão e a agravante arbitrada em 1⁄4 da pena base, ou seja 01 (um) ano, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão. Portanto, não há desproporcionalidade na fixação da mesma. IMPROVIMENTO.¿ (TJPA, 1ª CCI, APELAÇÃO PENAL N.º 2013.3.005757-7, Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, inclusive não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois exarada em observância aos depoimentos e provas constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/Pa.

É O VOTO
.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora